Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-76.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*DANOS MORAIS E MATERIAIS – Transporte aéreo - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Parcial Procedência – Inconformismo com a não fixação de danos morais – Pleito de indenização de R$ 15.000,00, para cada autor - Relação de consumo – Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de

Ementa:
*DANOS MORAIS E MATERIAIS – Transporte aéreo - Prestação de serviço – Cancelamento de voo – Parcial Procedência – Inconformismo com a não fixação de danos morais – Pleito de indenização de R$ 15.000,00, para cada autor - Relação de consumo – Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Cancelamento do voo contratado sem qualquer comunicação anterior – Necessidade de mudança de aeroporto para embarque disponibilizado – Perda de novo voo, por culpa exclusiva da ré – Ausência de qualquer assistência aos consumidores - Falha na prestação de serviço caracterizada - Responsabilidade objetiva – Danos morais reconhecidos – Indenização pleiteada que se mostra excessiva – Indenização fixada em R$ 8.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Ação que deve ser julgada procedente – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102650
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000139-76.2019.8.26.0257, da Comarca de
Ipuã, em que são apelantes RONYWERTON MARCELO ALVES
PEREIRA, GEISA DE SOUZA PEREIRA, ISABELE DE SOUZA PEREIRA e
RAFAELA DE SOUZA PEREIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45076
APEL.No: 1000139-76.2019.8.26.0257
COMARCA: IPUÃ
APTE. : RONYWERTON MARCELO ALVES PEREIRA.
APDO. : TAM LINHAS AEREAS S/A.
*DANOS MORAIS E MATERIAIS
Transporte aéreo -
Prestação de serviço
Cancelamento de voo
Parcial
Procedência Inconformismo com a não fixação de danos
morais Pleito de indenização de R$ 15.000,00, para cada
autor - Relação de consumo Aplicação das regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor Inversão do ônus da prova,
nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor Cancelamento do voo contratado sem qualquer
comunicação anterior Necessidade de mudança de aeroporto
para embarque disponibilizado Perda de novo voo, por culpa
exclusiva da ré
Ausência de qualquer assistência aos
consumidores - Falha na prestação de serviço caracterizada -
Responsabilidade objetiva
Danos morais reconhecidos

Indenização pleiteada que se mostra excessiva Indenização
fixada em R$ 8.000,00, observando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Ação que deve ser julgada
procedente
Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente provido.*
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 119/124, apenas para condenar a ré ao
pagamento de indenização de R$ 1.541,10, a título de danos
materiais, além de arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, os autores apresentaram recurso de apelação às
fls. 140/146, alegando ser incontroversa a culpa da ré pelo
cancelamento do voo contratado sem prévio aviso, pois
efetuou
o
depósito
judicial
da
condenação
imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentam que as horas passadas nos aeroportos, mudanças de
aeroportos, trânsito na cidade de São Paulo, atraso de
cerca de 11 horas, não disponibilização de hospedagem e
viagem terrestre de 450 km até sua cidade, não geram apenas
transtornos e ultrapassam a seara patrimonial ou mero
dissabor. Afirmam ser pacífico o entendimento que o ato
ilícito que consiste no cancelamento unilateral do voo
contratado, enseja danos morais. Pleiteia a fixação de
indenização de R$ 15.000,00, para cada autor, que se mostra
compatível com os transtornos descritos e que a ré arque
com a sucumbência. Requerem provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
A empresa apelada efetuou o depósito integral da condenação
às fls.134/138,
pleiteando a
extinção da obrigação.
É o relatório.
Os autores propuseram a presente ação,
alegando que ao retornarem de viagem da cidade de
Orlando/Estados Unidos, em 07.02.19, às 12:00 horas,
desembarcaram
no
Aeroporto
de
Guarulhos/SP,
onde
permaneceram no terminal 2 até a chegada do horário de seu
voo com destino final na cidade de Ribeirão Preto/SP,
previsto para às 18:30 horas e que seria realizado junto à
empresa ré (fls.27).
Sustentam que se dirigiram ao balcão de
atendimento da companhia ré, no terminal 2, para fazer o
check-in,
todavia,
foram
informados que deveriam se
encaminhar ao terminal 1, pois o voo seria operado pela
empresa Passaredo.
Afirmam que ao chegarem ao terminal, não
localizaram no painel eletrônico o mencionado voo (fls.48)
e ao entrar em contato com o SAC da companhia Passaredo,
recebeu a informação de que o voo havia sido cancelado e
que deveria procurar a ré para solução de seu problema.
Informam que retornaram ao terminal 2 e no
balcão de atendimento da ré os atendentes confirmaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento do voo e os mesmos seriam realocados em outro
voo que partiria às 18:45 horas, porém, no Aeroporto de
Congonhas/SP (fls.28/31).
Esclarecem
que
aceitaram
a
proposta,
todavia, a ré se negou a oferecer um taxi para o trajeto,
sob a alegação de que tinha transporte próprio para o
trajeto até Congonhas, sendo que embarcaram no coletivo às
17:40 horas (fls.41/47).
Em razão do trânsito da cidade de São Paulo,
chegaram ao aeroporto de Congonhas apenas às 19:00 horas,
sendo que o voo já havia partido.
Procuraram novamente o balcão de atendimento
da ré para solucionar o problema, sendo que a atendente
remarcou o voo apenas para o dia seguinte, ou seja, dia
08.02.19, às 06:00 horas (fls.32/35), mas se negou a
oferecer hospedagem.
Alegam ainda, que jantaram no aeroporto
(fls.52) e por estarem cansados e não disporem de
acomodação, decidiram pegar um taxi até sua cidade natal,
que fica a 450 km de distância de São Paulo, chegando por
volta das 04:30 horas do dia 08.02.19 e desembolsando o
valor de R$ 1.300,00 (fls.53).
Por primeiro, cumpre salientar que a relação
existente entre as partes é de consumo, impondo a aplicação
da lei especial.
A respeito da aplicação do Código de Defesa
do Consumidor para a decisão da questão, temos o trabalho
do Dr. Luís Pinto de Carvalho, intitulado O Código de
Defesa do Consumidor e o Direito Aeronáutico, publicado na
RT, v. 673/47, bem como, a lição do advogado paulista,
Francisco Chagas de Moraes, sob o título Acidentes de
Consumo no Esporte e Turismo em RT, v. 681/275, que
expressamente afirma:
“a relação de consumo ajustado entre a Panam
e as pessoas que adquiriram bilhetes de passagem para o
exterior, tendo em vista a suspensão da atividade por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da primeira, passou a constituir típico acidente de
consumo”.
“O dever de indenizar pode derivar, também
do contrato de consumo já concluído entre o fornecedor e o
consumidor. Essa responsabilidade contratual tem fundamento
no artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor,
que garante ao consumidor o direito à efetiva prevenção e
reparação dos danos morais e patrimoniais, individuais,
coletivos ou difusos” (Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor
“Ada
Pellegrini
Grinover,
Ed.
Forense
Universitária, 1991, p.314”).
Além disso, a defesa do consumidor está
estabelecida entre os direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXII), abrangendo
inclusive o princípio geral da atividade econômica de que
cuida o artigo 170 de nossa Carta Magna e, como lembra o
Mestre Carlos Maximilianus:
“A Constituição é a lei suprema do país;
contra a sua letra, ou espírito, não prevalece em Resolução
dos Poderes Federais, Constituições, Decretos ou Sentenças
Federais,
nem
Tratados
ou
quaisquer
outros
Atos
Diplomáticos” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed.
Forense, 9a Edição, p. 314).
Portanto,
ficou
claro
que
a
relação
estabelecida no caso é de consumo, aplicando-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Importante salientar, que meu entendimento
seguia a linha de raciocínio do Superior Tribunal de
Justiça, onde os danos decorrentes do atraso ou
cancelamento de voo eram considerados presumidos (in re
ipsa).
Nesse sentido:
“O dano moral decorrente de atraso de voo
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu
causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da
sua violação em virtude de desconforto, da aflição e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 299.532/SP,
4a Turma, DJE 23.11.09).
No entanto, a caracterização do dano moral
in re ipsa não pode ser estendida a ponto de afastar a
necessidade
de
sua
efetiva
demonstração em qualquer
situação, conforme entendimento da REsp no 1.796.716//MG de
seguinte teor:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO
DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento
de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso
especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento:
CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia
aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos
morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de
atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a
consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a
solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor
atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e
modo informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.)
quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso
especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.
(RECURSO
ESPECIAL
No
1.796.716
-
MG
(2018/0166098-4), 27 de agosto de 2019, MINISTRA NANCY
ANDRIGHI - Relatora).
Nestes termos, outros fatores devem ser
levados em consideração a fim de investigar a ocorrência de
dano moral, como a prova por parte do contratante da
mencionada lesão extrapatrimonial.
Assim, analisando o caso, observa-se que a
negligência e o total descaso da companhia aérea para com
os autores beira o inaceitável, pois além de cancelar o voo
sem qualquer comunicação anterior, exigindo dos autores a
mudança de aeroporto para poder embarcar em outro voo
disponibilizado pela ré e ante a chegada tardia ao
aeroporto de Congonhas e a perda do novo voo, não foi
providenciada qualquer assistência aos mesmos, seja de
alimentação, seja de hospedagem, caracterizando a má
prestação de serviço a ensejar danos morais.
A ré-apelada exerce atividade lucrativa e
assume os riscos pelos danos provocados por essa atividade
a qualquer pessoa, devendo responder pelos eventos danosos,
que a atividade possa gerar às pessoas que confiam e se
veem prejudicadas por erro de conduta dos prepostos assim
determinados.
O dever de indenizar está caracterizado,
pois decorre do risco da atividade exercida pela ré, uma
vez que não respondem por culpa (fato subjetivo) e sim pelo
risco (fato objetivo).
Portanto, caracterizada a hipótese do dano
moral, ante o nexo de causalidade que verificado entre as
condutas da requerida, tendo-se em vista os incontestes
transtornos e prejuízos ocasionados e suportados pelos
autores, evidenciando-se, assim, a inconcussa falha na
prestação do serviço, o que deverá ser reparado por aqueles
que deram causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplica-se, também, o disposto nos artigos
186, 389, 927 e 932, inciso III, do Código Civil atual,
antigo 159, 1.056 e 1521, inciso III, do Código Civil de
1916, impondo-se à requerida o dever de indenizar os
prejuízos causados aos autores em razão da deficiência dos
serviços prestados.
A jurisprudência é nesse sentido:
“Transporte aéreo
indenização
Danos
morais e materiais atraso em vôo internacional e extravio
momentâneo de bagagem
Convenção de Varsóvia que limita
indenizatória somente ao dano material Irrelevância, uma
vez que o preceito constitucional inserido no art.5o,
inciso V e X, se sobrepõe aos tratados e convenções
ratificados pelo Brasil
Verbas devidas. Ementa da
redação: O atraso de vôo internacional, bem como o extravio
momentâneo de bagagem, impõe à cia transportadora o dever
de indenizar o passageiro pelos danos morais e materiais
experimentados, em observância ao preceito constitucional
inserido no artigo 5o, incisos V e X, pouco importando que
a Convenção de Varsóvia limite a verba indenizatória
somente ao dano material, pois a carta política da
república se sobrepõe a tratados e convenções ratificados
pelo Brasil. AGRG em AGIN 198380-9RJ, 2a Turma, j.27.04.98,
Rel. Min. Marco Aurélio DJU 12.06.98.”
Com relação ao valor da indenização a título
de danos morais, para o arbitramento do valor da
indenização há que se levar em conta o caráter punitivo
necessário para impedir que fatos como esses tornem a
ocorrer, bem como a situação econômica das partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva Pereira, “na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização” (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do
caso concreto, graduando-o pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições do ofendido,
entre outros aspectos que serão analisados no caso
concreto.
Certo é que a indenização deve prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do dano,
porém, sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.
A proporcionalidade entre o valor do dano e
a sua indenização não pode ultrapassar o limite razoável,
sob pena de acarretar-se uma sanção injusta em relação ao
nexo causal criado, devendo dessa forma prevalecer um valor
tal que compense o requerente pelos transtornos sofridos e
puna a requerida por sua conduta irregular.
“O arbitramento da indenização por dano
moral deve ser moderado e eqüitativo, atento às
circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a
dor em instrumento de captação de vantagem de lucro
capiendo. Mas também deve ser suficiente para inibir e
reverter o comportamento faltoso do ofensor. Os critérios
a se observar, individualmente, são: a condição pessoal da
vítima; a capacidade econômica do ofensor; a natureza e a
extensão da dor” (Ap.Cível 19980110099016 APC-DF, 5a Turma
Cível, rel. Romeu Gonzaga Neiva).
Nesse sentido, cabe mencionar pertinente
julgado sobre a matéria:
“AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. -
Não merece provimento recurso carente de argumentos capazes
de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso especial
somente é possível revisar a indenização por danos morais
quando o valor fixado nas instâncias locais for
exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o Art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a Súmula
7, a impedir o conhecimento do recurso. - A indenização
deve ter conteúdo didático, de modo a coibir reincidência
do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima. -
O dissídio jurisprudencial não foi comprovado. - Nego
provimento ao agravo.” (AgRg no REsp 866624 / RJ, Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, 14/12/2006).
No presente caso, tendo-se em vista o
caráter punitivo necessário para impedir que fatos como
esses não tornem a ocorrer, entendo que o valor deve ser
fixado
em
R$
8.000,00,
pois
além
quantificar
e
adequadamente compensar os autores pelos fatos descritos na
inicial, atende à finalidade de desestimular e coibir a
reiteração de condutas lesivas de mesma natureza.
O pleito de indenização de R$ 15.000,00,
para cada autor, se mostra excessivo e caracterizaria o
enriquecimento sem causa, o que deve ser evitado.
Assim, a ação deve ser julgada procedente,
para condenar a ré ao pagamento de indenização de R$
8.000,00, a título de danos morais, corrigida a partir
desta decisão e com juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, mantendo-se no mais, a r. sentença como proferida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR